Tribunal: STF
Processo: HC 231745
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Taiane Amanda Ignacio, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 682.778/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Neste writ sustenta-se, em síntese, nulidade da condenação por ilicitude de provas, alegando ter ocorrido invasão de domicílio após denúncia anônima, a autorizar a absolvição da paciente.



    Aduz-se, ainda, que, por ser mãe de filho menor, a paciente teria direito à prisão domiciliar, bem como padeceria de nulidade a fixação do regime inicial ante a ausência de fundamentação idônea.



    Ao final, requer-se 



    “a concessão da ordem, inclusive de oficio para: 



    a) Adequar a decisão recorrida à Lei Federal absolvendo anulando a prova, em razão da falta de justa causa para invasão domiciliar conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    b) Adequar o regime prisional (concedendo o privilégio) e conceder regime domiciliar a Paciente, ou pelo princípio da eventualidade regime prisional mais adequado ao caso”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. INDEFERIMENTO LIMINAR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA COMO FORMA DE REVISAR, NOVAMENTE, A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA INDEFERIR A INICIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator no STJ, ao preferir a decisão monocrática mantido pelo mencionado acórdão, consignou,



    “Da acurada análise dos autos observa-se que os policiais receberam denúncias da prática do crime no local, realizaram investigação e lograram encontrar um apartamento com a porta entreaberta, no interior do qual haviam substâncias identificadas pelos agentes como drogas ilícitas, circunstâncias que demonstram a fundada suspeita para o ingresso na residência sem autorização, dada a situação de flagrância. 



    Confira-se (fls. 74/75 – grifo nosso): 



    [...] 



    Da mesma forma, a autoria restou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, tendo em vista que o guarda municipal Márcio Aurélio da Silva Thomazelli e o policial militar Rodrigo Tristão Museti narraram que receberam denúncia anônima de que entorpecentes, destinados à venda, eram armazenados no local dos fatos, em razão do que se deslocaram ao endereço indicado e, ao chegarem ao Condomínio Zaira, já conhecido pela torpe mercancia, vários indivíduos se evadiram. Dirigiram-se, então, ao apartamento informado na denúncia, cuja porta encontrava-se entreaberta e no interior do qual havia maconha, crack e cocaína. Em determinado momento, a ré e o adolescente B. H. G. chegaram no apartamento e, tão logo notaram a presença deles no local, tentaram correr, sendo, contudo, alcançados. O menor, a princípio, pretendeu assumir a propriedade das drogas, mas, inquirido, não soube precisar quais eram as substâncias guardadas no imóvel, tampouco a sua quantidade. Em seguida, a apelante confirmou que guardava os entorpecentes em seu apartamento, recebendo, para tanto, R$ 300,00 por semana (gravações no sistema SAJ). 



    [...] 



    Assim, evidenciado que a condenação da paciente se encontra calcada em elementos e provas extraídos da investigação criminal, que sequer foram acostados aos presentes autos, tenho que desconstituir o julgado ensejaria profundo revolvimento fático-probatório, indesejável na via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, além de não se admitir a utilização do writ como sucedâneo de uma segunda apelação dirigida a esta Corte, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como substitutivo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. 



    No caso, observei que a apelação criminal foi julgada no Tribunal a quo em 22/9/2020, demonstrando pretender a defesa fazer desta Corte Superior de Justiça uma segunda Corte de apelações, o que é inadmissível. 



    Por fim, acerca de prisão domiciliar em razão da existência de filho menor, melhor sorte não socorre a defesa, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de tal necessidade, ausente, inclusive, certidão de nascimento, o que torna inviável verificar a verossimilhança das alegações. E, ainda que assim não fosse, percebo que a questão nem sequer foi debatida pelas instâncias ordinárias, o que demonstra indesejável supressão de instância. 



    Em face do exposto, denego a ordem.”



    Assim, para a análise da alegada ilicitude das provas colhidas seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Por fim, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do recurso de agravo regimental permitem concluir que as questões remanescentes (alegado direito à prisão domiciliar por ser mãe de filho menor e ilegalidade quanto à fixação do regime inicial) ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, nesta impetração, não foram analisadas pelo Colegiado daquela Corte. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente